Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737016-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO FARIAS MACEDO DA SILVA IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA, em favor do paciente BRUNO FARIAS MACEDO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso às 20:30hs do dia 02/09/23, sob a acusação de dirigir sob o efeito de álcool. O Delegado de Polícia arbitrou fiança no importe de R$ 2.500,00, cujo valor foi reduzido pelo Juízo da Audiência de Custódia para R$ 1.000,00. Informa que o paciente não recolheu a fiança pois está atualmente desempregado, sendo sustentado pela genitora, que se encontra enferma. Aduz que prestar fiança “Para vincular o custodiado ao processo não seria uma justificativa contundente, pois, o mesmo possui endereço certo, além de trabalho digno, não tendo qualquer risco de livrar-se do distrito da culpa.”. Defende que a liberdade do paciente não trará qualquer risco à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Requer o deferimento da liminar para que o paciente seja dispensado de pagar a fiança, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Indeferida a liminar (ID. 50944377). O Juízo da causa prestou informações (ID. 51003151). Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem (ID. 51151822). É o relatório. DECIDO. Conforme informações prestadas na origem (ID. 51003151): Tenho a honra de prestar as informações que me foram solicitadas no Habeas Corpus em epígrafe, em que figuram como impetrante RAFAEL GRUBERT SOUZA, e como paciente BRUNO FARIAS MACEDO DA SILVA. Segundo consta dos autos PJe 0714095-92.2023.8.07.0009, no dia em 02 de setembro de 2023, o ora paciente foi preso em flagrante delito, sob a imputação de ter praticado o crime definido na Lei 9503/97, Art. 306 §1o, inciso I (ID. 170802101). No dia 4 de setembro de 2023, durante a audiência realizada no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes o(a) MM(a) Juiz(a) de Direito, Dr. RÔMULO BATISTA TELES, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. VYVYANY VIANA NASCIMENTO DE AZEVEDO GULART e o Dr. RAFAEL GRUBERT SOUZA, OAB/DF 75.142, foi concedida, com fiança de R$ 1.000,00 (mil reais), a liberdade provisória a BRUNO FARIAS MACEDO DA SILVA, imponho-lhe ainda outras medidas cautelares diversas da prisão (ID. 170833988). O feito foi distribuído em favor deste Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia no último dia 04/09/2023, às 19h03, e no momento aguarda a manifestação do Ministério Público. [...] No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 319 do CPP, por sua vez, elenca as hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão. Dentre elas está prevista a fiança, no inciso VIII, in verbis: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: [...] VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; A fiança pode ser dispensada ou reduzida em até dois terços se evidenciada a pobreza do réu e a impossibilidade de arcar com tal ônus, como dispõe o art. 325, § 1o, incisos I e II[2], e o art. 350[3], ambos do CPP. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante após envolver-se em acidente automobilístico no dia 02/09/2023, por volta das 20h30, na QR 310, conjunto 9, lote 5, Samambaia/DF. De acordo com o depoimento do policial condutor, quando a equipe chegou ao local dos fatos, o paciente ainda estava no carro e não conseguia sair, “de tão embriagado”. O paciente concordou em fazer o teste etilômetro, que acusou 1.22 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado. Quanto ao acidente, narrou que houve colisão em outros dois veículos, que estavam estacionados (ID. 170802099 - Pág. 1). Na delegacia, o paciente não respondeu às perguntas e, conforme relato do Auto de Prisão em Flagrante no 876/2023 – 32a DP, “o conduzido estava com dificuldade de se comunicar, bastante embriagado, não conseguia de expressar, razão pela qual não foi possível perquirir a respeito de seu estado de saúde.”. O Juízo da Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento da fiança de R$ 1.000,00. O artigo 350 do CPP dispõe que, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso. O habeas corpus exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca, competindo ao impetrante instruí-lo adequadamente e de plano. Compulsando os autos, verifica-se que não foram carreados aos autos qualquer prova sobre a situação econômica do paciente, o que afasta, em tese, a aplicação do art. 350 do Código de Processo Penal, que exige a verificação da situação econômica do preso. Contudo, tem razão o ilustre membro do Ministério Público ao ponderar que, apesar de o paciente não trazer aos autos documentos que comprovem a sua condição financeira, é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que o fato de o paciente permanecer preso por vários dias indica que ele não possui condições financeiras para arcar com o valor estabelecido (ID. 51151822). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. PRESO HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Paciente ter permanecido preso por mais de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade. 4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 586.859/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Por oportuno, transcrevo precedentes no mesmo sentido deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA ARBITRADA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDICIONA A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 2. O fato de o paciente continuar preso por vários dias sem recolher a fiança arbitrada é prova eloquente de pobreza, cabendo ao Juiz decidir de forma ponderada, evitando que o instituto se transforme em mais uma forma de discriminação social das populações carentes. 3. Não se pode crer que a pessoa presa escolha permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria a sua liberdade. Se a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta, de modo que se revela adequado dispensar o montante arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1677482, 07074577020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ROUBO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUANTO À SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM FIXAÇÃO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO PAGAMENTO. ALEGADA MISERABILIDADE. PACIENTE PRESO POR 14 DIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. 1. O art. 325, § 1o, do CPP autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência do preso, pois não se pode negar o direito de ir e vir aos menos afortunados. 2. A situação de miserabilidade do paciente pode ser presumida pelo próprio tempo em que permaneceu preso após a concessão da liberdade provisória mediante fiança, tratando-se, ademais, de pessoa sem vínculo empregatício. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1650205, 07404588020228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 23/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA ARBITRADA. VALOR MÓDICO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR LONGO PERÍODO. LIBERDADE CONCEDIDA. 1. Verificado que, mesmo após a redução do valor da fiança para um valor módico, o réu não efetua o pagamento após um período razoável de tempo, é correta a conclusão acerca de sua hipossuficiência econômica, devendo ser colocado em liberdade independentemente do recolhimento de fiança. 2. Ordem concedida. Alvará de soltura expedido. (Acórdão 1228437, 07001090620208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que o paciente está preso desde 02/09/2023 e não providenciou o pagamento da fiança, a hipossuficiência pode ser presumida como fator que está impedindo a liberdade provisória. Ante o exposto, defiro a liminar e concedo ao paciente BRUNO FARIAS MACEDO DA SILVA, nascido em 28/04/1988, filho de José Filho Macedo da Silva e Maria Dalva Farias Virgolino, se por outro motivo não estiver preso, a LIBERDADE PROVISÓRIA, mantendo-se as medidas cautelares já definidas, sem prejuízo que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas. Expeça-se alvará de soltura. Comunique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para inclusão do feito em pauta de julgamento. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2023 14:43:51. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo :Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: [...] § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). [3] Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).